Tribunal: TJDFT
Processo: 0002695-63.2016.8.07.0011
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RETIRADA DE PINTA COM SUSPEITA DE MALIGNIDADE. ENCAMINHAMENTO PARA BIÓPSIA. PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. TRATAMENTO ADEQUADO CONFORME LITERATURA MÉDICA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.

É cediço que a responsabilidade dos profissionais liberais é subjetiva, apurada mediante a verificação de culpa, consoante art. 14, §4o, do CDC.

O ato praticado pelo médico, que solicita a biópsia de uma lesão com suspeita de malignidade, é perfeitamente legal, seguindo orientação da literatura médica, não havendo imprudência, imperícia ou negligência em sua conduta, mormente quando corroborado por laudo pericial.

Não se desincumbindo o autor do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, não comprovando o ato ilícito praticado pelo réu, deve ser julgado improcedente o pedido.

Conforme entendimento jurisprudencial pacificado, não há que se falar em indenização por danos morais quando os fatos narrados situam-se no contexto de meros dissabores ou aborrecimentos, sem haver humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade daquele que reclama a compensação.